Tribunal: TJBA
Processo: 8002519-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002519-27.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JACOB SOARES PEREIRA Advogado(s): VICTOR CARIBE AMAZONAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): MAF 10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA CAPACIDADE PARA O LABOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE SEQUELAS QUE RESULTARAM NA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DA PARTE DEMANDANTE. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA COM HIGIDEZ E CONCLUSÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS VINDICADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. APELO CONHEIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8002519-27.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante JACOB SOARES PEREIRA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator